Tribunal: TJES
Processo: 5015259-21.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015259-21.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DERALDO SILVA GOMES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5015259-21.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
DERALDO SILVA GOMES

RECORRIDO:
BANCO BMG SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

(1). Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR, ajuizada por DERALDO SILVA GOMES

em face de BANCO BMG S/A, em síntese, a Recorrida alega que constatou desconto no benefício que recebe, e ao buscar conhecimento do fato, foi informada que possui um contrato de empréstimo consignado de nº 423693293, supostamente feito em janeiro de 2024 e 1(um) contrato de cartão para RMC, de nº 12113140, supostamente feito em fevereiro de 2017. Ressalta-se que acerca do contrato nº 12113140 (RMC) a parte Autora apenas percebeu os descontos no ano de 2024, no entanto, para a sua surpresa, os descontos vêm sendo realizados mensalmente desde o ano de 2017. Alega que desconhece os descontos e não realizou contrato com a Recorrida. Pugna em juízo a declaração de nulidade dos contratos, requer a condenação da Recorrida para realizar a devolução em dobro dos valores descontados, além da condenação de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, “
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

(3). Em tempo, o Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alegando declaração de nulidade do contrato, a inexistência do débito, bem como a condenação da instituição financeira em danos morais, com a restituição em dobro.

(4). Por sua vez, o Requerido, ora Recorrido, apresentou as contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(5). Conforme observado pelo Juízo de origem, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações de consumo que envolvam instituições financeiras (Súmula 297, STJ). A contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) não é, em si, uma prática ilegal no ordenamento jurídico brasileiro. A modalidade é prevista em lei e regulamentada, pela Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, a validade jurídica é que se questiona no determinado caso, se a existência de vício de consentimento ou falha no dever de informação por parte da Recorrente. A contratação é legítima desde que o consumidor seja informado de forma clara e inequívoca sobre a natureza do produto e suas diferenças em relação a um empréstimo consignado tradicional. Embora a Recorrida sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado, observo que o contrato colacionado nos autos apresenta cópia do documento de identidade, dessa forma não é possível validar o contrato apenas com os dados apresentado, como base absoluta, sem outros elementos que confirmem a contratação, mesmo porque, não há provas da ciência da recorrida acerca dos termos do contrato, devido ao questionamento da Recorrente a respeito da legalidade contratual. A Recorrida alega que à autora teria sido explicado sobre os serviços contratados, além do contrato assinado, caberia a ela também comprovar a regularidade do contrato, pois a meios idôneos que demostram a transparência dos termos contratuais explicado ao Recorrente, por exemplo, gravação de atendimento do correspondente bancário informando sobre o produto vendido, detalhes de juros, opções de produto.

Uma vez reconhecida a abusividade da cobrança e a inexistência de relação contratual válida no que tange ao cartão de crédito consignado (RMC), impõe-se a condenação da instituição financeira à repetição do indébito em dobro, nos termos do que dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de divergência (EAREsp 676.608/RS), pacificou o entendimento de que a devolução em dobro é cabível sempre que a cobrança indevida configurar uma conduta contrária à boa-fé objetiva. No caso em tela, a conduta do banco em impor um serviço não solicitado (cartão de crédito com RMC), representa uma clara violação ao código de defesa do consumidor, o que torna imperativa a restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário.

Nos termos do Enunciado 29 do colegiado recursal do Estado do Espírito Santo, que nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados.

Entendo pertinente a reparação por danos morais, pois o fato enfrentado pela Recorrente consumidora, ultrapassou o mero aborrecimento, ensejando o dever de indenizar, cujo montante arbitrado, deve se adequar em consonância com as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, que deve atender aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Fixo o valor dos danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de acordo com os fundamentos anteriores.

(6).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, julgando procedente o pedido e declarando a nulidade do contrato na forma do pedido da inicial, e determinando o Recorrido a devolver os valores descontados em dobro ao Recorrente, atualizado nos termos art. 389 do CC, devendo fazer a compensação dos valores depositados na conta do Recorrente, de forma para não haver enriquecimento ilícito. Condeno a Recorrida a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

(7).
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)